Tribunal: TJSP
Processo: 1006307-06.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO SE APERFEIÇOOU – INJUSTA RECUSA DA RÉ EM RECEBER A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA HAVIA SIDO PAGA A TÍTULO DE ANDIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO – DEPÓSITO REALIZADO PELA SEGURADORA – EFEITO LIBERATÓRIO DE SUA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO